Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-18.2020.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000760-18.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 11.835.207/0001-00 (APELANTE), EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (APELANTE), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), TATIANY KARLA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 708.738.601-87 (APELADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI - CPF: 047.292.131-22 (ADVOGADO), FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 11.835.207/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000760-18.2020.8.11.0011

APELANTE: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME

APELADO: TATIANY KARLA CRUZ OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO SUPERIOR NÃO RECONEHCIDO PELO MEC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - EXCESSO VERIFICADO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A oferta de curso superior sem o reconhecimento pelo MEC por desídia da instituição de ensino gera dano moral que dispensa prova, sendo cabível indenização.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000760-18.2020.8.11.0011

APELANTE: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME

APELADO: TATIANY KARLA CRUZ OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Execução Individual de Sentença Coletiva julgada procedente para acolher o pedido de liquidação e fixar R$ 20.000,00 de danos morais com correção monetária e juros estabelecidos na sentença da ação originária, com condenação da parte requerida ao pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que “
o valor arbitrado pelo juízo singular não merece ser mantido, ao menos sob duas perspectivas: (i) não considerou o grau de reprobabilidade da conduta e o efetivo impacto da mesma psique da apelada; e (ii) desconsiderou julgados do col. STJ nos quais se fixou o valor em patamares inferiores ao presente.”

Afirma que a sentença coletiva reconheceu que após a autorização concedida pelo MEC aos cursos até então irregularmente ofertados, não seria devida a indenização por danos materiais aos alunos que concluíram a graduação em prazo razoável, ou ainda que obtiveram o aproveitamento de disciplinas em outra instituição de ensino superior.

Diz que os cursos ofertados foram posteriormente regularizados, não provocando maiores dissabores aos estudantes, e desse modo, o valor fixado para os danos morais seria excessivo.

Pede redução dessa condenação para R$ 5.000,00.

Busca ainda a redução da verba honorária para 10% do valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000760-18.2020.8.11.0011

APELANTE: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME

APELADO: TATIANY KARLA CRUZ OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Execução Individual de Sentença Coletiva julgada procedente para acolher o pedido de liquidação e fixar R$ 20.000,00 de danos morais com correção monetária e juros estabelecidos na sentença da ação originária, com condenação da parte requerida ao pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública n. 2008.36.01.000711-4 em face da apelante objetivando a condenação ao pagamento de danos morais e materiais em razão do funcionamento irregular dos cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem, entre os anos de outubro de 2003 até junho de 2006, que foi julgada procedente para condenar a instituição à reparação, cujo quantum indenizatório deveria ser arbitrado individualmente por meio de liquidação de sentença.

Diante disso, a autora, que cursou Enfermagem de 2003 à 2005, e não pôde concluí-lo (Ids. 110772986, 110772987, 110772988 e 110772989), ingressou com a presente demanda visando a corresponde reparação.

Evidentemente, essa situação lhe causou prejuízos, transtornos, angústia, e não mero aborrecimento.

Nesse sentido, a Súmula 595 do STJ enuncia que
as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

Assim, é claro o ato ilícito gerador de dano moral. E o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

A propósito:

LEGISLAÇÃO DE ENSINO. RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MATERIAL NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. 1. O art. 535 do Código de Processo Civil permanece incólume quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei n. 9.394/1996) exige sejam os cursos reconhecidos por prazo limitado de validade, sendo renovado o reconhecimento, periodicamente, após processo regular de avaliação (art. 46). Regulamentando tal disposição, foi emitida a Portaria n. 877 de 1997, então vigente, que dispunha que o reconhecimento de cursos superiores deveriam ser requeridos a partir do terceiro ano, quando se tratar de curso com duração superior a cinco. 3. A instituição de ensino que oferece curso de bacharelado em Direito sem providenciar o reconhecimento deste no Ministério da Educação e Cultura (MEC), antes de sua conclusão - resultando na impossibilidade de aluno, aprovado no exame da OAB, obter inscrição definitiva de advogado-, responde objetivamente pelo serviço defeituoso. 4. O requerente à inscrição no quadro de advogados da OAB, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar, por licença do art. 23 do Regulamento da Advocacia. De todo modo, o diploma ou certidão devem ser emitidos por instituição de ensino que esteja reconhecida pelo Ministério da Educação. A ausência do reconhecimento do curso impede a inscrição. Precedentes. 5. No caso concreto não foi demonstrado dano material efetivo. Depreende-se de sua exordial que o autor somente pretendeu indenização por danos materiais com fundamento em lucros cessantes, tendo sido o pleito acatado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual esta Corte não pode reconhecer a teoria da perda de uma chance, sob pena de julgamento extra petita. 6.
O montante arbitrado a título de danos morais comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses em que for claramente irrisório ou exorbitante.
Precedentes. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1244685/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 17/10/2013)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 1001225-27.2020.8.11.0011, Des. Jose Zuquim Nogueira, julgado em 23/09/2020)

Posto isso, os R$ 20.000,00 se mostram excessivos, sendo imperiosa a minoração para R$10.000,00, como tem comumente fixado este Tribunal em situações semelhantes.

Quanto à verba honorária não há que se falar em alteração pois que é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 a indenização por danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021